Tribunal: TJDFT
Processo: 0734624-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS – PRAZO DECENDIAL PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO INOMINADO – INOBSERVÂNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL NÃO CONHECIDO E RECURSO DE ANTONIO ALVES DE ALMEIDA CONHECIDO E PROVIDO.
1. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL
1.1. Estabelece o art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais que é competência do relator negar seguimento a recurso. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
1.2. Observa-se que o Distrito Federal foi intimado da sentença em 23/11/2019 (aba “Expedientes” do processo na origem). Assim, o prazo recursal decendial fluiria a partir de 25/11/2019, esgotando-se em 06/12/2019 (sexta-feira). Como o recurso do réu somente foi protocolado em 09/12/2019 (ID Num. 16130510 - Pág. 1), é manifestamente intempestivo. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade.
2. RECURSO DE ANTONIO ALVES DE ALMEIDA
2.1. Defiro a gratuidade de justiça, com base do documento de ID Num. 16130088 - Pág. 1.
2.2. Trata-se de pretensão de declaração de inexistência de débito cumulada com restituição de quantia e reparação por danos morais. O autor, ora recorrente, foi inscrito na dívida ativa em razão da inadimplência referente ao IPTU/TLP dos exercícios de 2017 e 2018 referente ao imóvel situado na R.E. Quadra 405 LG Avenida Ponte Alta Lt. 3 no Recanto das Emas/DF.
2.3. Cinge-se a pretensão recursal na intenção de majorar o valor da indenização não patrimonial fixada em R$ 2.000,00 na origem.
2.4. A inclusão indevida do nome do autor/recorrido na dívida ativa enseja indenização por danos morais na modalidade in reipsa, ainda mais considerada a responsabilidade objetiva do Estado. Reputo que o valor estipulado originalmente não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mais ainda em se considerando o caráter punitivo-pedagógico da medida. Assim, atento a tais critérios, entendo justa a majoração para o valor de R$ 4.000,00.
3. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL NÃO CONHECIDO E RECURSO DE ANTONIO ALVES DE ALMEIDA CONHECIDO E PROVIDO
Para majorar o valor da condenação em indenização por danos morais para R$ 4.000,00, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
4. No que tange ao recurso interposto pelo Distrito Federal, sem condenação em custas, dada a isenção legal. Condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista a apresentação de contrarrazões, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Já relativamente ao recurso de Antonio Alves de Almeida, com fundamento no mesmo normativo legal, sem condenação em custas nem em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.